Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704114-93.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA MARIA EDWARDS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 24 horas para que a apelante cumpra integralmente a decisão de ID no 67985109 e recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO